Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO LIMINAR. PROVIMENTO.
1. Apenas as demandas que envolvem o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União, atraindo a competência da Justiça Federal (Tema 793/STF).
2. Incumbe ao Estado providenciar, as suas expensas, os recursos necessários para a recuperação de pacientes, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, mas imprescindível à sua recuperação.
3. Não cabe ao Poder Público questionar a escolha dos medicamentos, competência exclusiva do profissional especializado, assentada em laudo médico para o tratamento adequado de cada paciente.
4. Cabe a aplicação de multa pelo descumprimento do dever de fornecimento do fármaco, (CPC, art. 461) seguindo o princípio da proporcionalidade, não devendo ser ínfimo, nem mesmo exorbitante, eis que deve ser suficiente a gerar à parte a qual é imposta certo temor quanto ao descumprimento da ordem, não devendo ainda ser extrema a ponto de impossibilitar o seu pronto atendimento em caso de inadimplemento ainda que involuntário.
5. Recurso conhecido e provido.